Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – FASCAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INTEGRANTE DA ESTRUTURA DA CLDF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PRELIMINAR INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NÃO APLICADO NA SENTENÇA. REJEITADA. DESPESAS HOSPITALRES. REPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. IRRELEVÂNCIA.1 – Legitimidade passiva do Distrito Federal. Em razão de o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (FASCAL) não possuir personalidade jurídica e constituir a estrutura de órgão do poder legislativo, recai sobre o ente distrital a responsabilidade pelas recusas de cobertura do plano de saúde.2 – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do STJ. As regras consumeristas não são aplicáveis à relação jurídica construída com entidades de autogestão. A preliminar deve ser rejeita quando se verificar que a sentença objurgada não considerou hipótese de relação de consumo.3 – Responsabilidade do Distrito Federal. Aferido que o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (FASCAL) se recusou injustificadamente a cobrir o suporte de home care por 24 horas, prescrito por médico como condição para fins de alta médica, de rigor o reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas decorrentes da permanência da paciente em internação hospitalar, sendo irrelevante eventual assinatura de contrato com o hospital.4 – Apelações conhecidas e desprovidas.